Tribunal: TJDFT
Processo: 0704144-27.2025.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a impugnação ao benefício de gratuidade de justiça suscitada preliminarmente em sede de contrarrazões (ID 77253216). Publique-se. Intime-se.